Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. OPERAÇÃO CONTROVERTIDA SOB ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À falta de prova da irregularidade do bloqueio realizado pela instituição financeira, não é cabível a liberação do valor correspondente no plano da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa, nos termos do artigo 300 do Código de Processo.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e por isso só deve ser admitido quando restar evidenciado, além do fumus boni iuris, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o contraditório e a ampla defesa.
III. Recurso conhecido e desprovido.